Tribunal: TJSP
Processo: 0181771-28.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – ILEGITIMIDADE DA FAZENDA DO ESTADO PARA ESSA COBRANÇA – CABIMENTO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE AMOLDA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.